Tribunal: CARF
Processo: 10166.005645/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.005645/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.968 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
RALPH ALBERT MOOR WAGNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 pois as regras
contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar
o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de
parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o
divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de
vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. COMPROVAÇÃO
Não há amparo legal para deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos,
a título de despesas médicas e com instrução, quando estes declararem em
separado, pois somente são dedutíveis na DIRPF os valores pagos de pessoas
físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.005645/2009-46
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005645/2009-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian
Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-53.047 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
correspondente ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. – IRPF.
O crédito tributário lançado corresponde ao exercício de 2006 (ano-calendário de
2005) e se refere a dedução indevida de pensão alimentícia, despesas médicas e com instrução.
(Notificação de lançamento e-fls. 24 a 30).
A impugnação foi apresentada em 02/06/2009 (e-fls. 03 a 06).
Foi realizada a Revisão de Lançamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil, em Brasília (e-fls. 178 a 186), em conformidade com o art. 6o-A da IN RFB no 958/2009,
com redação dada pela IN RFB no 1.061/2010. A revisão reconheceu comprovado o direito à
dedução de parte das despesas médicas e fez os devidos ajustes no lançamento.
O contribuinte tomou ciência da Revisão e apresentou impugnação complementar
às e-fls. 160 a 177, alegando, conforme relatório do Acórdão recorrido:
As pensões alimentícias foram homologadas pelo TJDFT, por sentenças transitadas em
julgado.
Havendo homologação judicial do acordo de alimentos, independentemente da
manutenção da sociedade conjugal e da existência ou não de litígio com relação aos
alimentos, incide a regra do artigo 4o, II, da Lei 9.250/95.
Não cabe à autoridade fiscal alterar a determinação legal por simples liberalidade
ou conveniência. O lançamento tributário é um ato vinculado, conforme o artigo 142
do CTN.
O reembolso dos valores gastos com os planos de saúde tem natureza
indenizatória, haja vista que tais valores correspondem ao pagamento de médicos
que não fazem parte da rende credenciada do plano de saúde.
A tributação no caso é infundada, pois estes recursos já foram tributados na
declaração de renda de Pedro Lima Wagner, Rafael Lima Wagner e Raíssa Lima
Wagner.
Na pior das hipóteses, o valor da tributação jamais poderia incidir sobre a totalidade dos
valores deduzidos a título de pensão alimentícia, sem considerar o tributo já pago pelos
alimentandos.
Ao declarar nula a pensão, nasce o direito do impugnante em admitir todos os
alimentandos como dependentes, além das suas despesas com instrução e despesas
médicas.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005645/2009-46

Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento e, sucessivamente, sejam refeitos
os cálculos do tributo devido, a fim de apurar o imposto de renda, considerando uma
renda única a do impugnante e dos alimentandos, com todas as deduções legais
permitidas, inclusive de dependentes, e creditando o imposto já pago pelos
alimentandos em suas declarações individuais.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 217 a 229) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados e
comprovados, a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento dos termos de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, sem caráter de liberalidade e com
a efetiva comprovação da transferência de recursos aos alimentandos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. COMPROVAÇÃO
Não há amparo legal para deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos, a título
de despesas médicas e com instrução, quando estes declararem em separado, pois
somente são dedutíveis na DIRPF os valores pagos de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas suas dependentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
26/08/2013 (e-fl. 234). Em 25/09/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 238 a
264, alegando os mesmos fatos e motivos pelos quais considera correta as deduções de pensão
alimentícia, médica e de instrução.
Além do presente processo, houve lançamento de crédito tributário para os
exercícios de 2005 a 2012 e 2013 a 2017. O processo 10166.722660/2018-43, é paradigma para
os lavrados em 2017:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005645/2009-46

Processo
Exercício
10166.005644/2009-00
2005
10166.005645/2009-46
2006
10166.722550/2012-96
2008
10166.720283/2012-12
2009
10166.720284/2012-67
2010
10166.730182/2012-50
2011 2012
10166.722660/2018-43
2017
10166.728654/2017-19
2013
10166.728653/2017-74
2014
10166.728652/2017-20
2015
10166.728651/2017-85
2016

É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Pensão Alimentícia
O contribuinte foi intimado à apresentar documentos que comprovassem o direito
de dedução da pensão alimentícia. Apresentados os documentos, a Fiscalização realizou a glosa
por entender que ela não cumpria os requisitos legais.
a) — quanto à fundamentação legal e motivação fática do pedido serão transcritos
excertos da primeira Petição Inicial:
Neste tipo de Acordo Alimentar consta em regra que o contribuinte e sua esposa são
casados, convivem normalmente no mesmo lar, mas convencionam o pagamento de
valores, por parte do marido, para a esposa e os filhos, ao argumento de que as
obrigações de alimentá-los não vêm sendo cumprida "convenientemente", ou que visa à
proteção do(s) filho(s) diante de alguma vicissitude futura por desavença do casal, ou
ainda, simplesmente, para prevenir hipotético futuro litígio.
(...)
Importante salientar que o ora autuado utilizou-se do expediente de socorrer-se do
Judiciário em acordos de alimentos a cada nascimento de um novo filho, bem como de
se utilizar de todos os demais benefícios com despesas dedutíveis desses familiares. O
contribuinte fez uso desse temerário expediente em três oportunidades, no prazo de 2
anos e 2 meses. Assim, descontou os valores das pensões alimentícias referentes aos
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005645/2009-46

quatro membros da família, de seus rendimentos tributáveis, na fonte pagadora. Em
resumo, usufruiu deduções indevidas desde maio de 1998, no percentual de 30%;
passando desde dezembro de 1998, ao percentual de 45%; e a partir de julho de 2000, ao
percentual de 60% de seus vencimentos do TCDF.
a) — quanto ao atendimento de apresentação da comprovação do direito às deduções a
título de pensões alimentícias: Quando de revisão de sua DIRPF relativa ao ano-
calendário 2005, o contribuinte esquivou-se de apresentar as sentenças de homologação
de respectivas pensões. Para contornar a situação enviou em substituição uma
Declaração do Setor de Pagamentos do TCDF, no qual informou os valores descontados
de seus rendimentos percebidos daquela Corte Contábil. Somente após a Intimação
Fiscal n° 2066/2012, a qual o intimou sobre as declarações dos últimos cinco anos, foi
que o contribuinte troux aos autos tais indispensáveis informações.
b) — quanto às deduções de gastos com planos de saúde: Utilizou-se do total dos
valores correspondentes aos gastos com os planos de saúde, a despeito de haver auferido
o reembolso de mais de 82,50% desses dispêndios (Na média dos últimos cinco anos).
Igualmente, não apresentou o Comprovante. de Rendimentos para Fins do Imposto de
Renda, o qual é emitido pela fonte pagadora, no qual contém os principais valores nas
diferentes rubricas e respectivos reembolsos. A informação bastante só foi conseguida
após solicitação via oficial ao Setor de Pagamentos do TCDF. No presente ano-
calendário 2005, o reembolso foi de 80% dos valores pagos (fl. 95), conforme
informado pelo TCDF, após Solicitação Fiscal n° 2217 (fl. 50).
(...)
IV. CONCLUSÃO Em trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade
com o art. 6°-A, da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN
RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, foram analisados os documentos, assim como os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte, em contraposição às exigências
manifestadas pelo Fisco na presente Notificação, chegou-se a conclusão que a despeito
da falta de amparo legal para as deduções auferidas, conforme exaustivamente
provado, apresenta-se de bom proveito relembrar que o autuado vem usufruindo
deduções indevidas com pensão alimentícia, por quase 15 (quinze) anos; nos
seguintes percentuais ao longo do período: desde maio de 1998, no percentual de
30%; passando desde dezembro de 1998, ao percentual de 45%; e a partir de julho
de 2000, ao percentual de 60% de seus vencimentos do TCDF. Utilizou-se também
do total dos valores correspondentes aos gastos com os planos de saúde de toda a
família, a despeito de haver auferido reembolso dos valores despendidos em
percentagem substancial; sendo nos últimos dois períodos de 88,80 %,
considerando que este e de 80% até outubro de 2010, chegando a 95% a partir de
novembro de 2010.
O Acórdão manteve a glosa:
O pilar que escora a presente autuação é: os Acordos Homologados Judicialmente
poderão eventual e perfeitamente produzir efeitos em esferas diversas, salvo na
tributária.
De fato, da simples leitura dos termos dos Acordos Homologados
Judicialmente, a exemplo das fls 67-70 / 76-79 / 88-91, verifica-se não
apenas que não se tratavam de medidas decorrentes de dissolução da
sociedade conjugal, mas também sequer ocorreram em razão de abalo na
situação de coabitação dos alimentandos e alimentante. Na verdade, há
registro explícito, nos próprios Acordos, de que visavam à prevenção de
uma situação hipotética (eventual litígio) e que o convívio do casal e filhos subsistia
normalmente sob o mesmo teto, ipsis litteris, “a família reside sob o mesmo teto...”.
(grifos não originais)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005645/2009-46

O recorrente reafirma que o pagamento decorre de obrigação e não mera
liberalidade, por ter sido homologado judicialmente, e cita julgados que tratam de pensão
alimentícia, mas não exatamente em casos que não ocorreu separação ou divórcio.
Sobre o tema esta Turma já se pronunciou, conforme Acórdão no 2301-009.288,
de 15 de julho de 2021.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras contidas no
direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge
ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Os Acórdãos nos 9202-007.119 (26/07/2018), 9202-007.638 (27/02/2019), e 9202-
008.793 (24/06/2020), todos da 2a Turma CSRF, versão sobre situação semelhante ao tema da
lide e apresentam a mesma conclusão.
Adoto os fundamentos do Acórdão no 9202007.119 (26/07/2018).
EMENTA
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras contidas no
direito de família regentes do tema têm como finalidade resguardar o sustento
(alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge
ou companheiro, diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos de
admissibilidade.
A divergência suscitada pelo Contribuinte, consoante narrado trata da possibilidade da
dedução de pensão alimentícia aos filhos, por liberalidade, mantido o vínculo conjugal.
Aduz o recorrente que a pensão foi paga de acordo com as normas do direito civil,
fazendo jus, assim, à dedução pleiteada, diante da aplicação do Enunciado de Súmula 98
do CARF, que assim dispõe:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005645/2009-46

Súmula CARF no 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de
escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol
do beneficiário.
Não obstante todas as alegações trazidas pelo Recorrente, cumpre tecer alguns
esclarecimentos sobre a aplicação do mencionado Enunciado.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que; em virtude de um vínculo de
parentesco, cônjuge ou companheiro; diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Despesas Médicas e de Instrução
A glosa de ambos os títulos se deu por informação de despesas relacionadas à
dependentes que não estavam declarados na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física -
DIRPF.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005645/2009-46

Em sua Impugnação e novamente no Recurso, o contribuinte reafirma que as
deduções são legais e cita os art. 80 e art 81 do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de
Renda – RIR.
O Acordão recorrido manteve a glosa:
Não é o caso do Impugnante, não apenas porque cônjuge e filhos não foram incluídos
como seus dependentes, mas principalmente porque todos declararam em separado. Este
fato, consequentemente, retirou-lhe a possibilidade de incluir não só as deduções de
despesas médicas e com instrução declaradas, mas também eventualmente outras
relacionadas a dependentes e não incluídas originalmente nas suas DIRPF,
independentemente de solicitadas à autoridade lançadora, no curso do procedimento
fiscal, ou mesmo na fase litigiosa.
Ficam mantidas as glosas, conseqüentemente.
Por fim, em relação aos vultosos reembolsos de despesas médicas que lhe eram
repassados, e que não eram informados na sua DIRPF, com flagrante infração à
legislação tributária, em sua peça de defesa, sustenta que eram isentos, em face de terem
sido utilizados serviços de profissionais que o seu plano de saúde não tinha convênio.
Não somente não qualquer há amparo legal e lógica para tal entendimento, uma vez que
são deduzidos os gastos efetivos com saúde. Ora, se reembolsado foi, não haveria razão
para deduzir de valor que já lhe foi devidamente ressarcido (art. 80 do Decreto no
3.000/1999).
(grifos não originais)
Afastadas as hipóteses de aplicação da regra de alimentados, conforme decisão do
item anterior, restam as regras de dependentes, para fins de dedução.
Cumpridos os requisitos legais, fazer a declaração conjunta com os dependentes é
uma opção do contribuinte. No caso em análise, a opção foi por declaração em separado para
cada membro do grupo familiar. Tal escolha impossibilitou as deduções de despesas médicas e
com instrução dos dependentes que não estavam relacionados na Declaração do contribuinte ora
em análise.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO.ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.968 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005645/2009-46

Fl. 302
DF CARF MF
Original